Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702122-70.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO LTDA, CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO, SAMIA CRISTINA NABHAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO LTDA E OUTROS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de PURA MANIA CONFECÇÕES LTDA, CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO e SAMIA CRISTINA NABHAN. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade sustentando, em síntese a prescrição intercorrente, a ausência de informações e elementos essenciais na CDA e acumulação da taxa SELIC com outros índices. Assinalou a ilegitimidade passiva do sócio CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO, bem como de SAMIA CRISTINA NABHAN, que não exercia poderes de gerência ou administração e se retirou da sociedade antes do fato gerador. Requereu em sede de tutela antecipada o caráter suspensivo até a apreciação da exceção (ID 73195667). O Distrito Federal apresentou impugnação no ID 79509841, apontou que a CDA que embasou a presente ação executiva apresentou os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez, conforme a legislação em referência, além da inexistência de equívocos na forma de atualização do débito. Acrescentou a necessidade de afastamento da prescrição, tendo em vista que após o despacho de citação não houve diligência nos autos, devendo se aplicar ao caso a Súmula 106/STJ. Além do mais, ressaltou que o débito foi objeto de parcelamento administrativo no período de 14/11/2011 e 02/08/2012. Instada a se manifestar, acerca da alteração no contrato social, a Fazenda Pública requereu a alteração da razão social da empresa para passar a constar CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO LTDA. É o relatório. Decido. De início DEFIRO a alteração do polo passivo da demanda, devendo passar a constar CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO LTDA. Promova a Secretaria as diligências necessárias para tanto. Lado outro, tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: 1) Prescrição. Verifica-se que os créditos tributários foram constituídos definitivamente em 02/09/2011. A Execução Fiscal foi ajuizada em 07/10/2011, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Quanto ao despacho ordenando a citação, verifico que foi proferido em 27/10/2011, ou seja, após a modificação implementada no artigo 174, inciso I, do CTN pela Lei Complementar 118/2005, de acordo com o qual o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Ocorre que no presente feito, de fato a ausência de expedição de Mandado de Citação pela Secretaria do Juízo, configura falha atribuível ao Poder Judiciário que torna inviável o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, consoante a Súmula n. 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que o Distrito Federal não foi intimado para dar andamento ao feito e a expedição do Mandado de Citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao parágrafo único, inc. I, do CTN, considera-se interrompida a prescrição a partir da data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal, e não da data da citação da executada. 2. Se a demora para a citação da executada ocorreu em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente quanto ao regular andamento do processo executivo, mormente se em todos os momentos em que foi instado a se manifestar nos autos se mostrou diligente, incabível o reconhecimento da prescrição, incidindo, portanto, o enunciado no 106 da Súmula do colendo STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275075, 07162751620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, não há como se acolher a alegação de incidência da prescrição. 2) Nulidade do título executivo (ausência de elementos essenciais), ilegalidade e inconstitucionalidade da cumulação de outros índices de atualização monetária e da limitação da atualização com base na taxa SELIC. A presente execução fiscal refere-se a crédito advindo do ICMS. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, de Guia de Informação e Apuração do ICMS, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência com o objetivo de formalizar o valor declarado. A Certidão da Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, acostada no ID 27705502, foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a aplicação cumulada da taxa SELIC com outro índice de correção monetária e juros do débito tributário, razão não assiste aos excipientes. Sobre o índice de juros e correção monetária e demais encargos, em 14/2/2017, o Conselho Especial deste Eg. TJDFT, no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, seguindo jurisprudência do STF, declarou incompatível com a Constituição da República o art. 2o da LC no 435/2001 sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. Além disso, uma vez que o índice adotado pela União é a SELIC, o julgamento em referência entendeu que o art. 2o da LC no 435/2001 seria inconstitucional sempre que o conjunto dos índices - INPC e juros moratórios - ultrapassasse o percentual da taxa SELIC. O órgão colegiado, também, entendeu por bem modular os efeitos do referido acórdão, estipulando que estes somente passariam a incidir a partir da data do julgamento (14/2/2017). No caso dos autos, o crédito tributário originado da CDA que instrui a inicial (ID 27705502, pág. 1) se refere ao ano de 2011, tendo sido inscrito em Dívida Ativa no mesmo ano. Logo, à época da inscrição em Dívida Ativa, de acordo com o entendimento firmado na AIL 2016.00.2.031555-3 e com a modulação dos efeitos que lhe foi conferida, é aplicável a literalidade do art. 2o da LC no 435/2001, desde que os fatores de atualização monetária nela adotados não excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. Verifico da CDA executada que consta a taxa SELIC como fator de atualização monetária, a despeito da data de constituição definitiva e inscrição da dívida ativa, isto é, foi utilizado o índice de correção dos tributos federais. Assim, não há como se dar guarida à alegação dos excipientes. De igual modo, não se vislumbra a cumulação indevida da taxa SELIC com outro índice de correção monetária ou de juros de mora, o que, afasta a ilegalidade aduzida. 3) Ilegitimidade passiva dos corresponsáveis. Em relação ao tema, é entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, porquanto a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Destarte, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os julgados do STJ: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado); 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009. Negritado). Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (...) 2. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), a Corte Superior já manifestou que, na via excepcional da exceção de pré-executividade, somente é possível discutir a ilegitimidade passiva nas situações em que o nome do sócio não consta da CDA, porque isso impõe a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. 3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto de decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1141578, 07099015220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 9/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, a retirada do sócio não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até dois anos depois de averbada a alteração contratual. Na hipótese dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a data de averbação da alteração contratual de ID 73195680, no que diz respeito à retirada da corresponsável SAMIA da sociedade. Por ora, não há que se falar em afastamento da sua responsabilidade. Incumbe, assim, aos excipientes o ônus de provar a sua irresponsabilidade tributária, demonstrando, de modo inequívoco, a falta dos requisitos do artigo 135 do CTN, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. Dessa forma, como já mencionado, a presunção de legitimidade conferida à CDA demanda instrução probatória, a ser promovida em sede de embargos à execução, razão pela qual não conheço da exceção de pré-executividade quanto a alegação de ilegitimidade passiva. Diante do exposto, não conheço da exceção de pré-executividade no que pertine à ilegitimidade passiva alegada e, no mais, a REJEITO. Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do prosseguimento do feito. Intime-se o Distrito Federal para que promova a atualização do débito tributário, no prazo de 90 (noventa) dias, já considerada a dobra legal, bem como requeira o que entender pertinente. O prazo mais dilatado se justifica em razão da adoção de diligências por parte da Secretaria do ente público. Intime-se a parte executada.” (...) “O Executado CHEBLI MITRE ABOU NABHAN FILHO LTDA opôs Embargos de Declaração no ID 12964532, em face da decisão proferida no ID 1205892940, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade anteriormente interposta. Contrarrazões do Exequente no ID 128368434. Sucinto Relatório. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, por outro lado, a finalidade de substituir a decisão embargada, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No presente caso, o Embargante requer a declaração de pretensa contradição e omissão, com o fim de alterar o comando da decisão, quando afastou a ilegalidade dos índices de correção monetária e juros, além de não conhecer da alegação de ilegitimidade passiva. Ora, não houve omissão quanto aos aspectos apontados pelo Embargante. Pelo contrário, a questão foi devidamente analisada e fundamentada, de acordo com o entendimento majoritário da jurisprudência pátria. Ademais, o simples equívoco no registro da movimentação processual não tem o condão de macular a decisão, que está totalmente inteligível e congruente com a sua fundamentação. Como dito, os embargos de declaração são cabíveis no caso de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Deve, assim, o Embargante, caso persista a irresignação, deduzi-la por outra via. Ante o exposto, RECEBO os embargos interpostos, porém, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS. Intime-se o Exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que considerar de direito. Cumpra-se.” Os Agravantes sustentam (i) que o Agravado se manteve inerte por aproximadamente 7 anos, da intimação da determinação da citação, em 27/10/2011, até 16/03/2018, quando da digitalização dos autos; (ii) que a citação ocorreu apenas em 2020, acarretando a prescrição intercorrente; (iii) que a pretensão está prescrita ainda que se considere o parcelamento dos débitos e a data da inadimplência e rescisão do parcelamento (02/08/2012); (iv) que, ante a inércia verificada, não há que se falar em omissão imputável ao Poder Judiciário; (v) que a CDA é nula em razão da ausência de informação acerca da data exata da inscrição em dívida ativa, da inexistência de menção ao fundamento legal do débito e da multa aplicada e da falta de indicação do índice de atualização monetária aplicado; (vi) que os códigos constantes da CDA não são elucidativos, as datas são dispostas de maneira aleatória e não é especificada a legislação aplicável; (vii) que a taxa SELIC está vinculada à cobrança de juros de mora e não à atualização monetária propriamente dita; (viii) que a inobservância dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ix) que o Agravado não retificou a CDA no prazo decadencial de 5 anos; (x) que a CDA indica valores superiores ao equivalente à taxa SELIC; (xi) que não deve ser aplicada a literalidade do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, pois foi reconhecida a sua inconstitucionalidade; (xii) que apresentou prova da ausência de responsabilidade tributária e por isso é desnecessária dilação probatória; (xiii) que a inclusão do sócio-gerente no polo passivo da Execução Fiscal somente pode ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional ou no caso de dissolução irregular da empresa; (xiv) que Sâmia Cristina Nabhan deixou de ser sócia da empresa desde 26/10/2007, quatro anos antes do fato gerador; (xv) que a data do registro da alteração de contrato social pode ser consultada no site oficial da Junta Comercial de São Paulo; e (xvi) que ela já não exercia poderes de administração na sociedade desde julho de 1997. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que "a) Seja reconhecida a situação de hipossuficiência econômica da Agravante para que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, nos moldes do Art. 98, caput, e Art. 99, §1o, do Código de Processo Civil, e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; b) Seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no Art. 150, §4o do CTN, nos Arts. 6o e 240 do CPC/15 e no Art. 219 do CPC/73, Arts. 3o, §1o e 32 da Lei no 8.906/94, e Art. 4o, incisos II, IV e VII da Resolução no 03, de 09 de Setembro de 2009 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; c) Seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta da CDA 0004552288, pela ausência de preenchimento dos requisitos do Art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80 e do Art. 202 do CTN, de maneira a ensejar a extinção da presente Execução Fiscal com base no Art. 485, inciso IV e §3o do Código de Processo Civil; d) Sucessivamente, requer-se o reconhecimento do decurso do prazo decadencial (cinco anos a contar do fato gerador em 07/2011) para a substituição da CDA, ou da retificação dos vícios nela constantes; e) Seja reconhecida e declarada a abusividade dos índices de atualização monetária e juros moratórios utilizados pelo Distrito Federal, que ultrapassam a Taxa Selic, com base no julgamento sob Repercussão Geral pelo STF do Tema 1062 (Leading Case ARE 1216078), e no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 pelo TJDF; f) Seja reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva do sócio-administrador CHEBLI ABOU NABHAN FILHO e da exsócia SÂMIA CRISTINA NABHAN, diante da ausência de enquadramento nas hipóteses de responsabilidade tributária do Art. 135 do CTN (pela prática de atos de excesso de poderes ou infração de lei, ou em hipóteses excepcionais, em caso de sucessão empresarial (Arts. 132 e 133 do CTN) e interesse comum no fato gerador tributário (Art. 124 do CTN), sob pena de incorrer-se na vedação da Súmula 430 do STJ; e g) Seja reconhecida e declarada ainda a ilegitimidade passiva da ex-sócia SÂMIA CRISTINA NABHAN, haja vista que a mesma se retirou do quadro societário quatro anos antes da data da constituição do tributo, sendo afastada a arguição pela ausência de data do registro da alteração de contrato social na Junta Comercial, pela consulta ao site oficial da Jucesp, e, especialmente, considerando a qualidade de mera quotista ou acionista, que não exerceu poderes de gerência/administração na pessoa jurídica, por ausência de enquadramento nas hipóteses de responsabilização tributária do Código Tributário Nacional”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os créditos tributários inscritos nas CDAS 0149578490 e 0149578504 foram constituídos em 02/09/2011 e a Execução Fiscal foi intentada em 07/10/2011, de maneira a evidenciar a inexistência de prescrição. Não obstante o lapso de tempo decorrido até a citação, não se pode reconhecer, no plano da cognição sumária, a existência de prescrição intercorrente, dada a veemente afirmação, constante da r. decisão agravada, de que a falha é atribuível exclusivamente à administração cartorária. A atualização do crédito tributário em princípio obedece ao disposto no artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 até a data do julgamento do AIL 2016.00.2.03155-3 e, a partir daí, deve ter como limite a SELIC, tal como estipulado na r. decisão agravada. Demais disso, excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução e, a priori, não pode ser suscitada mediante exceção de pré-executividade. A CDA em que se apoia a Execução Fiscal é padronizada e goza de presunção relativa de certeza e liquidez, na esteira do artigo 3o da Lei 6.830/1980. Além disso, é preciso que se observe, antes de qualquer pronunciamento, provisório ou definitivo sobre a executividade ou não do título, o contraditório e a ampla defesa. Também em princípio não é possível concluir pela ilegitimidade passiva de sócio que figura na certidão de dívida ativa na via estreita, do ponto de vista cognitivo e probatório, da exceção de pré-executividade. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça também no regime dos recursos repetitivos: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009)” No mesmo sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS INDICADOS NA CDA. PRESCRIÇÃO. 1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência." (STJ 106). 2. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao sócio que nela figura o ônus de afastar, mediante prova, que não se enquadra nas hipóteses do CTN 135. 3. Necessária a dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio de exceção de pré-executividade. (AGI 07312596820218070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 16/5/2022)” Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator